Tribunal: STF
Processo: Rcl 52450
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por ENDICON – Engenharias de Instalações e Construções S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, nos autos do Processo 0000093-43.2015.5.08.0113.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização.



    Nesses termos, aduz que “a d. 1ª Turma do TRT da 8ª Região ao reformar a sentença afastou a incidência da norma do da Lei nº 8.987/95, artigo 25, § 1º para, por outro viés, aplicar por analogia a Lei nº 6.019/74, artigo 12, alínea “a” em detrimento da aplicação de lei específica disposta no artigo 461 da CLT e Súmula 383 C. TST, sem fazer o controle difuso de constitucionalidade declarando, a inconstitucionalidade da Lei 8.987/95 e 461 da CLT, contrariando a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 7) 



    Sustenta, ainda, que “o Eg. Tribunal Regional da 8ª Região descarta a aplicação do dispositivo para reformar a decisão, de forma camuflada, em clara desobediência à Súmula 10 do Col. Supremo Tribunal Federal, especialmente quando aplica o princípio da isonomia, para impingir a pecha de ilegalidade em toda e qualquer terceirização”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



     Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos: 



    “O Juízo de Origem indeferiu o pleito ao fundamento de que a isonomia salarial tem sua aplicação limitada em relação a um mesmo empregador, nos termos do artigo 461 da CLT, ressaltando que a Endicon não é signatária dos acordos coletivos pactuados entre a Celpa e seus empregados, representados pelo STIUPA, não podendo os trabalhadores da primeira ser beneficiados pelas vantagens e benefícios garantidos aos empregados da segunda. Alem disso, considerou que o reclamante não comprovou a identidade de funções, entre suas atividades profissionais e a dos eletricistas da Celpa.



    De acordo com a Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovada no Brasil pelo DL nº 104/1964, ratificada em 26/11/1965 e promulgada pelo Decreto nº 62.150/1968, considera-se discriminação qualquer distinção ou exclusão que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão (artigo 1º, item 1, “b”). 



    No âmbito das relações de trabalho, é injustificável propiciar tratamento discriminatório entre os trabalhadores terceirizados e os empregados inseridos em função equivalente na empresa tomadora de serviços.



    A Lei nº 6.019/74 (Lei do Trabalho Temporário) garante ao trabalhador temporário remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente (artigo 12, “a”). Tal norma prevê o pagamento do denominado salário equitativo.



    A regra do salário equitativo aplica-se, por analogia, a qualquer tipo de terceirização, independentemente da licitude, pois basta que o empregado da prestadora de serviços demonstre o exercício das mesmas funções daqueles com vínculo de emprego com a tomadora de serviços. Dispensar tratamento diferenciado aos empregados, nessa hipótese, representa grave violação ao princípio da não discriminação e da igualdade substancial (artigo 3º, IV, CRFB/88).



    Do que emerge dos autos, as reclamadas não provam que havia distinções significantes nas atividades dos eletricistas da empresa terceirizada e os da tomadora de serviços.



    Na verdade, constata-se que o reclamante realizava atividades rotineiras, habituais e essenciais à finalidade e ao sucesso do empreendimento econômico da segunda reclamada, sendo o correto o reconhecimento de vínculo direto com a empresa tomadora dos serviços.



    Com efeito, a hipótese é típico caso de ilicitude da terceirização, todavia o reclamante dessa forma não pleiteou.



    Ressalta-se que o pedido de salário equitativo independe do reconhecimento de vínculo de emprego com a tomadora de serviços, eis que seu fundamento legal é o artigo 12, “a” da Lei nº 6.019/74, e não o artigo 461 da CLT, como entendeu o Juízo de Origem.



    Deve-se esclarecer, ainda, que, embora o enquadramento sindical seja determinado, em regra, pela atividade preponderante do empregador, o presente caso configura terceirização ilícita. Consequentemente, o reclamante tem direito a todas as parcelas de natureza trabalhista da categoria profissional dos eletricistas. Isso em razão do tratamento isonômico previsto na Constituição (art. 5°, caput e I)”. (eDOC 13, pp. 5-7) 



    O Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “Art. 25. §1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Assim, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 34.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator para acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11.2.2020) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.217 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)



    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000093-43.2015.5.08.0113, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 



    Cite-se o beneficiário Lucicleison Oliveira Damasceno. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente